Tribunal: TJSP
Processo: 1008608-63.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PRELIMINAR. Ofensa à dialeticidade. Não ocorrência. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação válida. Apelante que não se desincumbiu de demonstrar a ilegitimidade da cobrança. Ausência de verossimilhança. Banco comprovou a existência do negócio jurídico entre as partes. Ausência de vício de vontade. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.